Tribunal: TJDFT
Processo: 0726792-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÉDIO. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO ELABORADO POR AGENTES PÚBLICOS EM CONFORMIDADE COM NORMAS REGULAMENTARES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré –DISTRITO FEDERAL - em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente público a pagar à parte autora o adicional de periculosidade relativo ao período de dezembro/2017 até abril/2018, no valor de R$ 3.213,54 (três mil duzentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos).

2. O recorrente alega, em síntese, que a pretensão de perceber adicional de insalubridade antes da comprovação do efetivo exercício das atividades perigosas, que só ocorreu a partir de julho de 2019, encontra óbice intransponível na garantia constitucional de respeito à legalidade, insculpida nos arts. 5o, Inciso II e 37, caput da Constituição Federal. Contrarrazões apresentadas.

3. Cumpre esclarecer, a princípio, que a legislação distrital prevê que o(a) servidor(a) que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida tem direito a um adicional de insalubridade ou de periculosidade (art. 79 da LC 840/11 - dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do DF).

4. A concessão dos referidos adicionais é regulamentada por meio do Decreto distrital no 32.547/2010, o qual prevê, em seu art. 3o, que as condições de insalubridade (ou periculosidade) devem ser aferidas por meio de perícia no local de trabalho e elaboração de laudos técnicos.

5. Sobressai dos autos que a recorrida é servidora pública da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, exercendo a carreira de Agente de Atividades Penitenciárias (ID 22668758). As condições de trabalho da autora ficaram suficientemente demonstradas pelo laudo técnico individualizado das condições ambientais de trabalho (LTCAT) – ID 22669012 e seguintes. Segundo o documento, a servidora, em razão das atividades inerentes ao cargo ocupado, tem direito ao adicional de periculosidade em grau médio (10%). Portanto, considerando que consta nos laudos técnicos individualizados que as vistorias no local de trabalho da requerente foram realizadas em novembro do ano de 2017, a mesma tem direito ao referido adicional a partir da referida data.

6. Uma vez que não houve impugnação específica quanto ao valor da condenação do ente público, não se vislumbra qualquer razão para modificá-la. Desse modo, observando os citados dispositivos da LC 840/11, bem como o que ficou devidamente comprovado nos laudos individualizados das condições de trabalho da servidora, a concessão do adicional de periculosidade, enquanto no cargo de agente penitenciário, é devida.

7. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.